Tribunal: TJDFT
Processo: 0747784-20.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. DESPESAS CONDOMINIAIS. INADIMPLÊNCIA VERIFICADA. CONSECTÁRIOS LEGAIS. INCIDÊNCIA. VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. LEI No 14.905/2024. DISTINÇÃO TEMPORAL. PARCELAS VENCIDAS NO CURSO DO PROCESSO. ART. 323 DO CPC/15. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que, em ação de cobrança de taxas condominiais, condenou os Réus ao pagamento de débito atualizado pelo IPCA, acrescido de juros de mora segundo a taxa legal (SELIC, deduzido o IPCA) e multa de 2% (dois por cento), a partir da data de elaboração da planilha do débito consolidado apresentada na inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão que consistem em definir (i) a forma de incidência dos consectários legais, quanto aos índices de correção monetária, à taxa de juros e ao termo inicial dos encargos; e (ii) a inclusão, na condenação, das parcelas vencidas no curso do processo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As contribuições condominiais constituem obrigação de trato sucessivo, impondo a incidência dos encargos sobre cada parcela inadimplida, a partir do respectivo vencimento.
4. Até a vigência da Lei no 14.905/2024, aplica-se o INPC, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e multa de 2% (dois por cento), nos termos do art. 1.336, §1o, do CC/02, c/c arts. 389 e 395 do mesmo diploma, conforme jurisprudência deste eg. Tribunal.
5. Após a alteração legislativa, os juros legais passam a corresponder à taxa SELIC, deduzido o índice de atualização monetária previsto no art. 389, parágrafo único, do CC/02, mantida a multa de 2% (dois por cento).
6. A incidência dos encargos deve observar o vencimento de cada obrigação.
7. As parcelas vencidas no curso do processo devem ser incluídas na condenação, nos termos do art. 323 do CPC/15.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Apelação conhecida e parcialmente provida.
Tese de julgamento:
1. Nas ações de cobrança de contribuições condominiais, os encargos devem incidir sobre cada parcela inadimplida, a partir do respectivo vencimento, observando-se o regime jurídico vigente ao tempo de cada inadimplemento.
2. Até a entrada em vigor da Lei no 14.905/2024, aplica-se o INPC como índice de correção monetária, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e multa de 2% (dois por cento); após a alteração legislativa, incide a taxa SELIC, deduzido o índice previsto no art. 389, parágrafo único, do Código Civil, mantida a multa de 2% (dois por cento).
3. É cabível a inclusão, na condenação, das parcelas vencidas no curso do processo, nos termos do art. 323 do CPC/15.
Dispositivos relevantes citados:
CC/02, arts. 389, parágrafo único; 395; 406, §1o; e 1.336, §1o. CPC/15, art. 323. Lei no 14.905/2024.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1623419, 0717530-06.2020.8.07.0001, Rel. Des. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, j. 05/10/2022.